Tribunal: TJDFT
Processo: 0718781-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESERVA DE HOSPEDAGEM. ALEGAÇÃO DE PERCEVEJOS NO LOCAL E IMPOSSIBILIDADE DE USUFRUIR DA VIAGEM INTERNACIONAL. HÓSPEDE QUE OPTA POR EFETUAR NOVAS RESERVAS NO LOCAL. CONDUTA CONTRADITÓRIA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial consistentes na condenação da parte ré ao pagamento de danos materiais e morais em decorrência de problemas ocasionados durante a estadia no hotel reservado junto à parte ré. Em seu recurso assinala que após alguns dias de estadia no hotel reservado passou a observar que estava acordando com picadas pelo corpo, o que se agravava a cada noite, até constatar a presença de percevejos no quarto, que subiam pelos lençóis da cama. Ainda, destaca que solicitou a limpeza do quarto, o que foi realizado pelo hotel, mas que diante da continuidade dos problemas pleiteou a troca do quarto, o que demorou a ocorrer, somente se concretizando nos últimos dias da sua estadia. Ressalta que o fato está comprovado pelo própria conduta do hotel, que fez a limpeza do quarto, posterior troca de hospedagem e devolveu a “taxa de resort”. Assim, esclarece que em face das diversas picadas deixou de aproveitar a sua viagem internacional, uma vez que as pessoas se afastavam da autora por receio de contágio, além de sequer conseguir utilizar o veículo reservado, sendo que não tinha como arcar com estadia em outro local. Desse modo, requer a condenação por danos materiais (diárias do hotel e veículo alugado) e danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. As reservas de quarto de hotel foram contratadas por intermédio do site da parte ré, que, inegavelmente, se beneficiou com a venda. Desse modo, a parte ré participou da cadeia de consumo, tornando-se solidariamente responsável na forma do artigo 7o, Parágrafo único, e artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
V. Ainda que se trate de relação de consumo, cabe à parte autora apresentar as provas constitutivas dos fatos alegados, sendo que os elementos nos autos não permitem atestar a culpa da parte ré. Assim, apesar da parte autora juntar fotografias de marcas de picadas na sua pele e de alguns percevejos, além de demonstrada a devolução da “taxa de resort”, a conduta da parte autora não corresponde à medida esperada por qualquer pessoa em situação similar. Para tanto, constata-se que, inicialmente, a parte autora realizou uma reserva (no dia 04/11) para permanecer no local entre 10 e 12 de novembro. Após, efetuou nova reserva para 12 a 14 de novembro (não existindo informações acerca do dia que efetuou a reserva), enquanto que no dia 14/11 a parte autora efetuou outra reserva no hotel, para o período de 14 a 15 de novembro. Adiante, no dia 15/11 a autora efetuou reserva para o período de 15 a 17 de novembro. Já no dia 17/11 reservou o hotel para o período de 17 a 19 de novembro. Enfim, no dia 19/11 efetuou uma última reserva, para o período de 19 a 22 de novembro. Ocorre que a parte autora alegou que após poucos dias havia constatado a presença de percevejos no quarto sendo que, ainda assim, efetuou novas reservas após o início da hospedagem, prolongando a sua estadia mediante reservas efetuadas nos dias 14, 15, 17 e 19 de novembro. Todavia, nas situações em que o hóspede está insatisfeito com o hotel a conduta muitas vezes adotada é procurar um novo local, inclusive arcando com o prejuízo pela nova estadia. Já no caso concreto, a parte autora, enquanto permaneceu no hotel, optou por efetuar novas reservas, prolongando a sua estadia no local, o que é contraditório com a tese de que o hotel não detinha condições sanitárias adequadas, visto que qualquer pessoa em situação semelhante não efetuaria novas reservas no local. Inclusive, as alegações nos autos da parte autora acerca da continuidade do hotel são inviáveis para justificar a conduta de continuar a renovar a hospedagem, visto que ora mencionou que “pelas diversas picadas espalhadas por seu corpo, parou de sair em público, porque as pessoas se afastavam com receio de serem contagiosas” (ID 51757711, pág. 9), enquanto em outro momento alegou que “diante das diversas picadas sofridas e das dores consequentes, ficou boa parte do período dentro do quarto, o que, inclusive, postergou sua saída do local, resultando na realização de nova reserva” (D 51754558, pág. 7), enquanto também defendeu que a conduta da ré frustrou a sua legítima expectativa, visto que realizou as reservas do quarto de hotel, mas que diante da infestação de insetos não foi possível trocar de hotel (ID 51754537, pág. 10). Assim, não há razoabilidade na impossibilidade de trocar de hotel, inclusive porque poderia efetuar novas reservas em outro local próximo quando do término da hospedagem contratada, mas optava sempre por renovar a sua estadia no local. Ademais, não há qualquer comprovação de reclamação junto à hospedagem, sendo que a mera devolução da “taxa de resort” não comprova o alegado, visto que corresponde à cobrança de taxa em face da oferta da área comum do empreendimento, e não referente ao quarto. Portanto, não há que se falar em dano material e/ou moral quando a hóspede, apesar de afirmar a ausência de condições sanitárias no local, opta por adotar conduta contraditória, continuando a efetuar novas reservas de modo a prolongar a sua estadia, não existindo comprovação do nexo causal de que o hotel acarretou os danos alegados. Sentença mantida.
VI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.